Tribunal: TJMT
Processo: 0012105-69.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012105-69.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ORLEY GONCALVES DE MELO - CPF: 439.321.851-53 (APELADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), ONEIDA RODRIGUES DA SILVA MELO - CPF: 695.642.641-20 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - EIRELI - ME - CNPJ: 19.777.700/0002-04 (APELADO), HIPER RODAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Hiper Rodas Ltda. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— REINTEGRAÇÃO DE POSSE — OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — DIREITO À INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 11249497) modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de reintegração de posse
.

Assegura que a simples ocupação de bem público não gera o dever de indenizar pelas benfeitorias a serem demolidas. Também, o oferecimento de caução limitou-se a garantir eventual dano passível de indenização e não para imediato pagamento das benfeitorias. Logo, deve ser excluída a obrigação de indenizar.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Orley Gonçalves de Melo, Oneida Rodrigues da Silva Melo e Hiper Rodas Ltda. (Id. 11251475).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 16383960).

Determinei a exclusão do Município de Várzea Grande do polo ativo no sistema do Processo Judicial Eletrônico, em razão da ausência de recurso por ele interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, os pedidos restaram julgados procedentes, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Diante do exposto julgo procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em face de Orley Gonçalves de Melo, Oneida Rodrigues da Silva e Hiper Rodas Ltda - ME, a fim de ordenar a transferência da área de 84,46 m2 do terreno localizado na Avenida da FEB, n.o 1.157, Bairro Manga, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula no 76.702, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, para o nome do Requerente, ante o depósito a título de indenização, no valor de R$ 14.724,67 (quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), já depositados pelo autor.

Após o levantamento do valor depositado, ou seja, 20% (vinte por cento) restante, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência de domínio às finalidades de interesse social propostas na desapropriação.

Cumpridas as determinações acima, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Novo Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do Novo CPC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, arquivem-se. [...]. (Id. 11249497, fls. 4/5).

Aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, foram conferidos a eles efeitos infringentes com a finalidade de corrigir o fundamento e o dispositivo da sentença:

[...] Conheço dos embargos de fls. 141/142, e dou-lhe provimento na forma do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, tornando a sentença retro sem efeito.

Efetivamente a sentença prolatada às fls. 138/140 se deu nos fundamentos de ação de desapropriação, o que não é o caso dos autos, logo, passo a discorrer sobre ‘ação de reintegração de posse’, com dispositivo e fundamentação legal que o caso requer, esclarecendo a obscuridade, omissão e erro material existente
.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande propuseram a presente ‘
ação de reintegração de posse com pedido de liminar initio litis inaudita altera pars
(
sic
)’ em face de Orley Gonçalves de Melo, Oneida Rodrigues da Silva e Hiper Rodas Ltda - ME, alegando em síntese que pelo fato da cidade de Cuiabá ser eleita sede da Copa do Mundo Fifa 2014, o Governo do Estado de Mato Grosso, implantará a modalidade de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, mas que para isso, imprescindível a execução de obras de infraestrutura de transporte, nos termos do decreto n. 1.252/2012 que declara de utilidade pública áreas a serem desapropriadas.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/70.

Pela decisão de fls. 71/73, foi deferida a antecipação de tutela, concedendo ao Requerente a reintegração de posse na porção da faixa de domínio na Avenida da FEB, no 1.157, bairro Manga, Várzea Grande, mediante depósito prévio em juízo a título de caução, no valor de R$ 14.724,67 (quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Citada, a requerida, requereu a expedição de alvará para levantamento do valor depositado e, fez juntada dos documentos elencados no artigo 34 do Decreto no. 3.365/41, comprovando ser proprietário do imóvel à fl. 108.

Expedido Edital de Notificação de Terceiros, não houve qualquer manifestação conforme certidão de fls. 94.

O Alvará para levantamento do valor depositado foi expedido, conforme se vê à fl. 132.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Não há necessidade de dilação probatória, pois, apesar de se tratar de questão de fato e de direito, as provas até então produzidas permitem a imediata prestação jurisdicional, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente processo versa sobre a desapropriação de área, que foi declarada de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso, no Decreto no 1.193, de 19 de junho de 2012, devido as obras da Copa da FIFA em 2014.

[...]

No caso dos autos, inconteste a utilidade púbica do imóvel desapropriado, uma vez que necessária a melhoria de segurança viária à travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande, obrigação essa assumida pela requerente com a FIFA, para a realização da Copa do Mundo.

A propriedade do bem restou comprovada nos autos, mediante certidão de matrícula no registro do imóvel juntada pelo expropriado nos autos, bem como demonstrou a regularidade fiscal junto ao estado e ao município.

Não houve litígio quanto à propriedade da área, em que pese ter sido expedido edital para que terceiros manifestassem interesse no ingresso da ação.

Já no que pertine à indenização, é pacífico o entendimento segundo de que diante da ocorrência da desapropriação subsiste somente o direito à justa indenização, nos termos do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.

[...]

Os documentos que acompanham a inicial, especialmente o Laudo Técnico de Avaliação (fls. 33/54), indicam a realização de perícia e homologação do valor a ser indenizado, que teve a concordância do requerido, conforme manifestação à fl. 87.

O valor estabelecido foi depositado, conforme comprovante de fl. 78 e expedido mandado de imissão na posse (fl. 80). Os critérios e procedimentos adotados para a apuração do valor da oferta estão documentados nos autos e não foram impugnados pelas partes. O valor oferecido foi aceito pelo proprietário da área, assim, o preço da desapropriação é aquele que foi depositado.

Os demais requisitos, previstos no Decreto Lei no 3.365/41, estão presentes e foram comprovados pela documentação juntada aos autos pela parte expropriante.

Diante do exposto julgo procedente a ação de reintegração de posse do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, para declarar desapropriada a área 84,46m2 do terreno localizado na Avenida da FEB, 1.157, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula 76.702 do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, descrito nos autos, mediante pagamento de indenização de R$ 14.724,67 (quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), já depositados pelo autor.

Após o levantamento do valor depositado, ou seja, 20% (vinte por cento) restantes, atualizados pela instituição financeira depositária, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência de domínio às finalidades de interesse social propostas na desapropriação.

Cumpridas as determinações acima, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do CPC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, arquivem-se.
[...]. (Id. 11251471). [sem negrito no original]

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Várzea Grande
propuseram, em 3 de junho de 2013,
ação de reintegração de posse
contra
Orley Gonçalves de Melo
,
Oneida Rodrigues da Silva Melo
e
Hiper Rodas Ltda
., em razão de ocupação irregular de
bem público consistente na construção de benfeitorias na faixa de domínio da “Avenida da FEB”, situada em Várzea Grande.

Portanto, não se cuida de hipótese de desapropriação por utilidade pública com a finalidade de desocupar propriedade particular para implantação do sistema de mobilidade urbana denominado de
Veículo Leve sobre Trilhos
, conforme está posto na inicial:

[...] Ocorre que, o Estado de Mato Grosso apurou que a(s) benfeitoria(s) identificada(s) no Laudo Técnico em anexo, erigida pelo(s) requerido(s) na Avenida da FEB, n. 1.157, Bairro Manga, em Várzea Grande-MT, avançou sobre a faixa de domínio público existente ao longo da Avenida da FEB.

Assim, o Primeiro Requerente (
Estado de Mato Grosso
) apurou que não se faz necessário desapropriar, mas retomar determinada porção da referida área pública existente, a qual se encontra indevidamente ocupada pelo(s) requerido(s). [...]. (Id. 11248474, fls. 10 e Id. 11248492, fls. 1).

No laudo pericial extrajudicial da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, realizado para avaliação das benfeitorias existentes na faixa de domínio, está:

[...] 3. Vistoria

3.1. Benfeitorias

1- Área coberta com telha de zinco, com 84,46m2 de área total, composta por telha galvanizada e piso de cimento.

2- Placas, 5,00 unidades, recolocação.

[...]

5. Resultado da avaliação e data de referência

Concluímos que o valor de mercado para o imóvel em apreço, para fins de desapropriação, é o seguinte:

Resultado da Avaliação – Benfeitorias com depreciação

Benfeitorias----------R$ 14.724,67

Total-------------------R$ 14.724,67 [...]. (Id. 11248497, fls. 3/7).

Já os apelados, apesar de citados para apresentarem resposta, limitaram-se a concordar com o valor da caução de R$ 14.724,67: catorze mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos (manifestação protocolada em 12 de fevereiro de 2014, Id. 11249459), oferecida como garantia das benfeitorias a serem demolidas, consoante determinado na decisão liminar proferida em 5 de junho de 2013 (Id. 11248951).

Após o apelante discordar do pedido de levantamento dos valores depositados em juízo (Id. 11249471), manifestaram os apelados:

[...] Quanto à indenização, a parte requerente deixou claro através do laudo por ela elaborado os prejuízos sofridos pelo requerente (
rectius
: requerido), que terá que refazer toda a sua fachada, perdendo assim, o cartão postal de sua empresa.

Como podemos notar, mesmo tendo que arcar com os prejuízos da desapropriação, o requerido aceitou o valor estipulado pelo requerente sem sequer contestar a ação. [...]. (manifestação protocolada em 7 de abril de 2015, Id. 11249472).

Ademais, anoto que, o feito foi julgado antecipadamente, ante a ausência de contestação, pelo que inexiste laudo judicial.

Pois bem.

Os apelados não são proprietários da porção de terra invadida, nem possuidores, mas simples detentores do bem público, do qual já usufruíram por longos e longos anos.

Assim, impor ao Estado o dever de indenizar os detentores do bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado, conforme firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público’ (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 03/04/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1564887/
MT
, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2020).

Dessa forma, incabível a fixação de indenização pelas benfeitorias a serem demolidas, ainda que para
reconstrução da fachada da empresa
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir a obrigação de indenizar os apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021